Tribunal: TCU
Processo: 040.937/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Joselito Abadia de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Joselito Abadia de Oliveira contra o Acórdão 18950/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial para; 9.1.1. em substituição ao subitem 9.1 do Acórdão 18950/2021-TCU-Segunda Câmara , considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Joselito Abadia de Oliveira, concedendo-lhe excepcionalmente registro, em atenção ao art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.1.2. tornar sem efeito as determinações objeto dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do acórdão recorrido. 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao Superior Tribunal de Justiça.